Tribunal: STF
Processo: RE 190250
Classe: RE
Órgão julgador: MARCO AURÉLIO
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 1999-03-29
Data de publicação: 1999-03-29

Ementa:
EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA - PRESSUPOSTO ESPECÍFICO DE
RECORRIBILIDADE - ÔNUS PROCESSUAL. Deixando o Embargante de
demonstrar o dissenso entre as Turmas ou entre a Turma prolatora do
acórdão atacado e o Pleno, mostram-se inadequados os embargos de
divergência.